Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012095-12.2018.8.11.0041
Embargantes: Ginco Urbanismo Ltda. e outros
Embargados: Banco Pan S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id 85178999) opostos por Ginco Urbanismo Ltda. e outros, em face da decisão id 82133981, que admitiu o recurso especial id 79269961.
Os embargantes aduzem, em síntese, que “o Banco Recorrido pede para ‘reformar o v. ACÓRDÃO RECORRIDO em razão da violação aos arts. 85 e 86, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, 122, 421, 394 e 396 do Código Civil, de forma a reconhecer a legalidade da fórmula adotada pelas partes para o cálculo dos encargos remuneratórios, composta pela Taxa CDI acrescida de um percentual adicional, e restabelecendo os efeitos da mora’, não infirmando o decidido pela E. TJMT, isto é, a suposta legalidade da cobrança da CDI como fator de correção monetária, conforme determina a Súmula 284/STF”.
Salientam que “sem a necessária impugnação aos motivos que fundamentaram o v. acórdão recorrido, o especial é deficiente e não poderá ser conhecido (Sumula 283/STF)”.
Afirmam que “consta expressamente no v. acórdão recorrido que ‘a cobrança de juros remuneratórios mais a DI -CETIP, portanto, ostenta dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancária com correção monetária, o que comprova a ilegalidade do referido encargo’ e rever a conclusão do TJMT sobre a composição da CDI - Cetip ensejaria a revisão de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ”.
Requerem o recebimento e processamento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, e sanadas a omissão e a contradição, que se modifique a r. decisão embargada.
Recurso tempestivo (id 85208477).
Contrarrazões (id 86744991).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, em relação à alegada ausência de impugnação do recurso especial ao fundamento do acórdão recorrido, constou expressamente do decisum ora embargado que “a partir da provável ofensa ao artigo 122 do Código Civil, o Recorrente alega que diferentemente do que entendeu o v. ACÓRDÃO RECORRIDO, a mera fixação dos encargos remuneratórios com base na Taxa DI acrescida de um percentual adicional, chamado de spread, nada tem de abusiva, e tampouco está ao arbítrio da instituição financeira”. (id 82133981 - p. 5)
Em seguida, ponderou-se que a tese recursal não pretendia alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas apenas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Logo, constata-se ter havido a impugnação aos fundamentos do acórdão, além de ter sido consignado que a controvérsia não pretendia o reexame de fatos e provas, não havendo falar, portanto, em omissão e/ou contradição.
Observa-se, pois, que as alegações dos embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça